Tribunal: TJMT
Processo: 0003220-09.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003220-09.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva, Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GEOWANO LUCK FRANCO DE MOURA - CPF: 844.065.931-87 (APELANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003220-09.2014.8.11.0042

APELANTE: GEOWANO LUCK FRANCO DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Corrupção passiva e facilitação de fuga de pessoa legalmente presa. Ausência de provas judicializadas que demonstrem a autoria. Sentença absolutória fundamentada no art. 386, inciso V, do CPP. Postulada modificação do dispositivo legal. Pretendido reconhecimento de que o réu não concorreu para a infração penal.
Recurso desprovido
.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença absolutória que reconheceu a ausência de provas suficientes para comprovar sua participação nos crimes de corrupção passiva (art. 317, § 1º, do CP) e facilitação de fuga (art. 351, § 3º, do CP), absolvendo-o com fundamento no art. 386, inciso V, do CPP. A defesa pede a modificação do dispositivo legal, a fim de que se reconheça peremptoriamente que o réu não concorreu para a infração penal.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em determinar se a sentença deve ser reformada para fundamentar a absolvição no art. 386, inciso IV, do CPP, sob o argumento de que restou provado que o réu não concorreu para as infrações penais.

III. Razões de decidir:

3. Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial apontaram a participação do acusado nos crimes, mas não foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A prova produzida durante a instrução processual não foi suficiente para formar um juízo de certeza acerca da autoria delitiva, autorizando a absolvição com base no art. 386, inciso V, do CPP.

5. Não há prova cabal, irrefutável e conclusiva que demonstre a inexistência da participação do réu nas infrações penais, conforme exige o art. 386, inciso IV, do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

“A ausência de provas judicializadas que demonstrem a autoria impõe a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, inciso V, do CPP, notadamente quanto não emerge dos autos evidências cabais, irrefutáveis e conclusivas de que o réu não concorreu para as infrações penais que lhe foram imputadas.”

______

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, arts. 317, § 1º, e 351, § 3º; Código de Processo Penal, arts. 386, incisos IV e V.

Doutrina relevante citada
:
Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto. Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 5. ed., Salvador: JusPodivm, 2021, p. 1183.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003220-09.2014.8.11.0042

APELANTE: GEOWANO LUCK FRANCO DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Geowano Luck Franco de Moura, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, que o
absolveu
, com fundamento no art. 386, inciso V, do CPP, pela prática dos crimes de corrupção passiva e de facilitação de fuga de pessoa legalmente presa [art. 317, e art. 351, ambos do CP].

A defesa postula sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso IV, do CPP.

A 19ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003220-09.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante,
Geowano Luck Franco de Moura
, foi denunciado pela prática dos crimes de corrupção passiva e de facilitação de fuga de pessoal legalmente presa [art. 317, § 1º, e art. 351, § 3º, ambos do CP], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO 1

Consta no inquérito policial anexo que, no período compreendido entre
17 de março de 2013
e
18 de março de 2013
, em horário não precisado, na
Penitenciária Central do Estado
, localizada na BR 364, Km 12, Bairro Pascoal Ramos, Cuiabá/MT,
GEOWANO LUCK FRANCO DE MOURA
, agindo por vontade livre e consciente,
facilitou a fuga de sete pessoas legalmente presas
que estavam sob sua guarda e custódia.

FATO 2

Está também registrado no caderno investigativo anexo que,
em data anterior a 17 de março de 2013
, em horário não precisado, na
Penitenciária Central do Estado
, localizada na BR 364, Km 12, Bairro Pascoal Ramos, Cuiabá/MT,
GEOWANO LUCK FRANCO DE MOURA
, agindo por vontade livre e consciente,
solicitou para si, em razão da função pública que desempenhava, vantagem indevida
, bem como, em consequência da promessa, retardou e deixou de praticar ato de ofício.

NARRATIVA DOS FATOS

Consta no inquérito policial anexo que desde momento anterior até
o período compreendido entre 17 de março de 2013 e 18 de março de 2013
as pessoas de Paulo Roberto Freitas Marinho, Silvio Mariano Thomé, Alexsandro Linhar Lopes, Damião Siqueira de Almeida, Evandro Luz de Santana, André de Souza Neves e Edimilson Ferreira Lima se encontravam presas na Penitenciária Central do estado – PCE.

De acordo com a investigação,
à época do fato
,
GEOWANO LUCK FRANCO DE MOURA
era servidor público do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de
agente penitenciário da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos — SEJUDH
, lotado e em exercício na Penitenciária Central do Estado — PCE, estando designado e exercendo as funções de líder de equipe na data do fato.

Demonstram os autos que, em momento anterior à data da fuga,
valendo-se do fácil acesso aos presos
, decorrente de seu cargo e função,
GEOWANO LUCK FRANCO DE MOURA
encontrou-se com os presos Paulo Roberto Freitas Marinho, vulgo ‘Paulo Paulada’, e Damião Siqueira de Almeida, vulgo ‘Damião’, dentro da penitenciária, tendo combinado que
facilitaria a fuga deles
, oportunidade em que cobrou dos presos se o dinheiro ‘estava na mão’.

Em consonância com o inquérito,
algum tempo antes da data da fuga
,
GEOWANO LUCK FRANCO DE MOURA entregou aos presos uma ferramenta destinada a serrar a grade da cela para que eles pudessem fugir
, o que foi feito por eles. Assim, na data do fato, os presos Paulo Roberto Freitas Marinho, Silvio Mariano Thomé, Alexsandro Linhar Lopes, Damião Siqueira de Almeida, Evandro Luz de Santana, André de Souza Neves e Edimilson Ferreira Lima, após cerrarem a grade, deixaram a cela e o prédio. Em seguida escalaram e pularam o muro do presídio utilizando-se uma espécie de corda, ganhando assim o espaço externo da unidade prisional, tomando e tomaram rumos ignorados.

O inquérito policial revela que se
valendo da função de líder de equipe
que ocupava,
GEOWANO LUCK FRANCO DE MOURA
manipulou o acionamento e a alocação dos agentes de serviço nas torres de vigilância a fim de garantir que os presos pudessem fugir, valendo destacar também que se aproveitou das falhas existentes no sistema de segurança do presídio para arquitetar e executar a facilitação da fuga.

Insta registrar que o
GEOWANO LUCK
deixou de cumprir o dever funcional de comunicar a ocorrência da fuga à Direção da Unidade Prisional no momento oportuno, dificultando, assim, qualquer ação eficiente de recaptura”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo de primeira instância
absolveu
o apelante com fundamento no
art. 386, V, do CPP
, em decisão assim fundamentada:

“A
materialidade
das infrações restou devidamente demonstrada a partir dos elementos informativos recolhidos no IP 17/2013 – GCCO/MT, boletim de ocorrência 2013.79443 e os demais elementos informativos e a prova carreada em Juízo.

Passa-se à análise da autoria delitiva.

Em que pese os elementos informativos, como destacado pelo MPE e a DEFESA TÉCNICA
não houve prova em Juízo para confirmar qualquer dos documentos desviados pela pessoa acusada
,
notadamente frente a alteração de versões sob a égide da ampla defesa e contraditório
.

Nesse contexto
se demonstrada de um lado a prática de ilícito, de outra parte, careceu o conjunto probatório que tivesse tomado parte da atividade que contraria preceito legal abstrato
. Ademais, mesmo que se trate de agente com múltiplas incursões criminais, tal não se prestar a ladear provimento condenatório, pena de se inverter a presunção.

Ora, já é por demais sabido que um dos princípios basilares do processo penal assevera que a prova para condenação deve ser certa, baseada em dados objetivos e indiscutíveis, que evidenciem o delito, a autoria e a culpa, que não dê margem qualquer a dúvida, já que como pontificou Carrara
‘a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática.’

Como ensina Eberhardt Schmidt,
‘constitui princípio fundamental do Processo Penal o de que o acusado somente deve ser condenado, quando o juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com completa certeza. Se subsistir ainda apenas a menor dúvida, deve o acusado ser absolvido.’

A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade. Que a alta probabilidade não basta é o que ensina Walter Street, em sua notável monografia
‘In dubio pro reo’
, 1962, p. 19 (
‘Eine noch so grosse Wahrscheinkichelkeit genügt nicht’
).

Nessa linha, o art. 155,
‘caput’
do CPP é preciso ao assinalar a inviabilidade do julgador fundamentar provimento condenatório exclusivamente em elementos de informações que, por lógico, são produzidos na fase policial para conferir lastro probatório mínimo à ação penal.

Ora, em um sistema cuja inocência é presumida – Pacto de San José da Costa Rica art. 8º, n. 2 –
não é dado ao julgador fundamentar provimento condenatório alicerçando a convicção exclusivamente em elementos produzidos sem o formal devido processo legal
. É necessária certeza que só se revela atingível quando a prova é produzida sob o manto da ampla defesa e do contraditório.

Decorrência desse postulado é o ônus que o art. 156 do CPP atribui àquele que formula a imputação, bem assim, decorrência dessa, a máxima da dúvida pro reo. Não por outra razão, o sistema abandonou a teoria da indiciariedade da ilicitude, que passou a ter como suficiente à mera existência de fundadas dúvidas quanto às causas justificantes (CPP, 386, V).

Por oportuno, por ser ônus da acusação de demonstrar as elementares do fato típico, dada a regra do CPP, 156, não é permitido ao Estado Juiz produzir prova que leve à condenação, sob pena de violar o sistema acusatório”.

Pelo que pude apreender da sentença hostilizada, conquanto existentes elementos informativos suficientes para dar início à persecução penal, não foram produzidas provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa a demonstrar, efetivamente, a participação do acusado nas infrações penais descritas na exordial acusatória.

Por essa razão, o juízo de origem absolveu o acusado com fundamento no
art. 386, inciso V, do CPP
.

Segundo dispõe o inciso V do art. 386 do CPP, o juiz absolverá o réu quando
não existir prova
de que
ele tenha concorrido
para a infração penal.

A defesa, por sua vez, postula a modificação do
fundamento legal
contido na sentença, objetivando a absolvição do réu com base no art.
386, inciso IV, do CPP
.

De acordo com a previsão legal contida no inciso IV do art. 386 do CPP, o juiz absolverá o réu quando
restar provado
que ele
não concorreu
para a infração penal.

A despeito dos argumentos aduzidos nas razões recursais,
não
procede a pretensão defensiva.

Conforme salientado pelo Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, em seu parecer,
“os elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial indicavam o apelante como possível autor do delito”
.

De fato, existem elementos informativos contundentes produzidos na fase inquisitorial dando conta do envolvimento do recorrente na prática delituosa, indicando-o como responsável por contribuir incisivamente para a fuga de sete presos.

A propósito, o detento
JUNIOR AMARO RIBEIRO TAQUES
, na esfera administrativa, apontou o apelante – inclusive reconhecendo-o por fotografia – como a pessoa que foi por duas vezes na
“boqueta”
conversar com presos sobre os detalhes da fuga.

Some-se a isso que a testemunha
LEANDRO LUIZ DE ALMEIDA
, também em sede policial, afirmou que o acusado – um ano antes dos fatos – havia lhe indagado se teria coragem de ajudar em uma facilitação de fuga.

Contudo, na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha
JUNIOR AMARO RIBEIRO TAQUES
modificou substancialmente sua versão, dizendo que não houve participação de policial penal e que não fez o reconhecimento na delegacia de polícia.

Forte em tais razões, se os elementos informativos colhidos na esfera inquisitorial não foram confirmados em juízo, imperiosa a
absolvição
do acusado em virtude da
falta de provas judicializadas
de sua participação na prática delituosa.

No entanto, inexistem provas cabais, irrefutáveis e conclusivas de que
o acusado não concorreu para a infração penal
.

Sobre a distinção dos dois dispositivos legais, cito lição doutrinária de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto
[1]
,
verbis
:

“Na hipótese do inciso V, dá-se a absolvição em virtude de ‘não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal’. É dizer: ao cabo da instrução criminal, não se demonstrou, com a certeza que se exige para uma condenação, ter o réu, de alguma forma, concorrido para a prática do crime, na qualidade de autor ou partícipe. Trabalha-se, pois, com a dúvida, decorrente de um acerto probatório frágil, a incutir incerteza no espírito do julgador e, por consequência, levá-lo à absolvição do réu, na linha do conhecido brocardo in dubio pro reo.

[...]

O inc. IV, todavia, foi além. De se ver, inicialmente, que o legislador pretendeu inovar, dando um passo adiante, somente se justificando sua inclusão porque algo foi alterado, pois, não fosse assim, teria mantido a redação original, deixando de incluir este inciso legal. A diferença básica entre um e outro dispositivo reside no seguinte tópico: o inc. V, conforme já destacado, cogita da dúvida, ou seja, da inexistência de prova suficiente para a condenação, já que a prova não foi segura nesse sentido. Já o inc. IV é peremptório: restou ‘provado que o réu não concorreu para a infração penal’. Enquanto no inc. V não há prova de ter o réu concorrido para a infração penal, no inc. IV há prova de que ele não concorreu”.

Neste viés, deve ser mantida a sentença absolutória com fundamento no
art. 386, inciso V, do CPP
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 5. ed., Salvador: JusPodivm, 2021, p. 1183

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025